Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730046-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO SEBASTIAO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO SEBASTIÃO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0741225-52.2021.8.07.0001 proferida pelo d. Juízo a quo , que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, afastando a alegação de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios e deferindo prazo ao exequente apenas para juntada das atas assembleares que autorizariam a majoração dos encargos mensais devidos a partir de 10/04/2022 (ID 241154587). O agravante sustentou que a decisão agravada encerra contradição insanável, ao rejeitar a impugnação na integralidade e, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de produção de prova para aferição de parte substancial do valor exequendo. Defendeu a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de constrição patrimonial fundada em quantia que reputa controvertida. Ao final, pugnou pelo provimento do agravo de instrumento. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (ID 74333909). Contrarrazões apresentadas (ID 75269123). Após inclusão do feito em pauta para julgamento, o agravante requer a extinção do feito, alegando composição entre as partes. É a síntese do necessário. O pedido deduzido pelo recorrente deve ser interpretado como desistência do agravo de instrumento. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso, independentemente da anuência do recorrido, mesmo após a apresentação de contrarrazões e a inclusão em pauta. Em consequência, torna-se desnecessário o exame do mérito recursal, por superveniente perda do interesse/objeto, incumbindo ao Relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, negar seguimento ao recurso prejudicado. Anoto, ainda, que não há falar em majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), por inexistir julgamento de mérito do apelo. Ante o exposto, homologo a desistência manifestada pelo agravante e NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 998 e 932, III, do CPC, ficando prejudicada qualquer análise remanescente. Determino a retirada do feito de pauta. Custas na forma da lei. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator